Tribunal: TJES
Processo: 5002358-11.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002358-11.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: VAGNER ALEX DA SILVA
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICI
ÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5002358-11.2020.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RECORRIDO: VAGNER ALEX DA SILVA

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, cuja r. Sentença julgou procedente o pedido inicial.

Irresignada,
a instituição financeira
interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Contrarrazões apresentadas oportunamente.

Recurso inominado tempestivo.

Preparo comprovado tempestivamente.

Decido nos moldes do
art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

Recurso inominado
conhecido
.

Alegou a parte Autora, em resumo:
QUE firmou contrato de financiamento de veículo junto à Requerida; QUE as taxas de juros aplicadas na época da realização do negócio jurídico foram superiores à média do mercado; QUE, diante de tal premissa, deve o contrato ser revisado e declaradas nulas as cláusulas tangentes à taxa de juros.

A r. Sentença proferida na origem
reconheceu a
nulidade
da cláusula do contrato em comento referente às taxas de juros
aplicadas
,
determinando sua revisão e condenando a instituição financeira a restituir o valor de R$ 5.343,60 (cinco mil, trezentos e quarenta e três reais e sessenta centavos).

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese,
que

os juros acordados no contrato objeto da lide são, em verdade, lícitos, haja vista não existir excessividade ou abusividade nos valores acordados entre as partes.
Assim, pugna pela reforma do julgamento proferido pelo MM. Juízo de piso, com o fito de reconhecer a legalidade e não abusividade das cláusulas ora discutidas.

Refletindo sobre os argumentos de uma e outra parte, bem como confrontando-os com as provas produzidas, entendo por bem concluir
que há razão que assista à parte Recorrente.

A análise do presente recurso inominado consiste, basicamente, no reconhecimento ou não da abusividade das taxas de juros pactuadas no contrato em questão.

Pois bem,
c
onforme vasto acervo jurisprudencial sobre o tema, a redução dos juros depende da comprovação da
onerosidade excessiva
ou
exorbitância
em relação aos índices cobrados em relação à média do mercado:

«3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva – capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ. Precedente. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019)»

«
1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem a limitação imposta pelo Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura), a teor do disposto na Súmula 596/STF, de forma que a abusividade da pactuação dos juros remuneratórios deve ser cabalmente demonstrada em cada caso, com a comprovação do desequilíbrio contratual ou de lucros excessivos. [...] 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1446460/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019)
»

Ocorre que, analisando o contrato firmado entre as partes, não verifico a relatada abusividade nos termos pactuados, sendo impossível reconhecer que as r. taxas de juros sejam capazes de colocar o contratante em
desvantagem exagerada
, que nada mais é do que o conceito de abusividade ou onerosidade excessiva aplicado ao caso concreto.

Implica-se dizer que a mera adoção de taxa superior à taxa média não é causa automática de revisão dos encargos da normalidade, senão aquelas que excederem significativamente.

Confira-se a esse respeito:

«8)
O simples fato de os juros remuneratórios contratados serem superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade
(
STJ
, Jurisprudência em Teses, Bancário, Edição n.º 48, julgados AgRg no AgRg no AREsp 602850/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, Julgado em 20/08/2015, DJE 11/09/2015; AgRg no AgRg no AREsp 605021/MS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, Julgado em 05/05/2015, DJE 19/05/2015; AgRg no AREsp 564360/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, Julgado em 24/02/2015,DJE 05/03/2015; AgRg no AREsp 259816/SC, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, Julgado em 07/08/2014, DJE 19/08/2014)»

Concluindo, observo que as razões suscitadas pela parte Recorrente autorizam a reforma do julgamento monocrático, conforme fundamentação acima.

Sendo assim e em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso inominado
interpost
o
,
no sentido de reformar a r. Sentença proferida na origem e, ato contínuo,
REJEITAR
os pedidos iniciais
.

Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios.

É como voto.

JULGAMENTO

Adiante votaram os demais integrantes desta Quinta Turma Recursal:

O Ex.mo Sr. Juiz de Direito Dr. Felipe Leitão Gomes acompanhou o voto do Juiz Relator.

O Ex.mo Sr. Juiz de Direito Dr. Samuel Miranda Gonçalves Soares votou no mesmo sentido do Juiz Relator.

ACÓRDÃO

Concluído o julgamento pelos integrantes desta Quinta Turma Recursal, por unanimidade de votos foi
conhecido
o recurso
inominado
e, no mérito,
provido
nos termos do voto do Juiz de Direito Relator.

gab/mcd/alx

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.